Tribunal: TJES
Processo: 5001177-38.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-38.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIEGMUND BERGER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA (R$ 1.751,33). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA CONTA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001177-38.2023.8.08.0056

Recorrente: BANESTES S/A

Recorrido:

SIEGMUND BERGER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10628675).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal;
c)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito;
d)
a inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
e)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrente ao promover o bloqueio da conta corrente do recorrido, com a retenção dos valores ali existentes, e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, sigo a linha de entendimento do juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de evidente falha na prestação do serviço, pois o banco recorrente não logrou êxito na regularidade/legalidade do bloqueio da conta do recorrido, devendo a sentença de 1º grau ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Dessa forma, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] a parte ré
não
logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor, ora Autor, havia dado autorização para que eventuais valores existentes na conta corrente nº
3369819-2
fossem utilizados para pagamento de eventuais dívidas existentes junto ao Banco, em especial, aquela relacionada à conta nº
3856135 [...]a cláusula contratual indicada na peça de defesa e reproduzida no
id 31
875909
, refere-se à conta corrente
nº 3856135
, a qual deu azo à dívida que resultou no bloqueio da outra conta
”
(
sic
– ID 10628668, negritei).

No que tange à reparação por danos morais, verifico a sua configuração na medida em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar valores de sua conta, logo, tratando-se de serviço essencial, sobeja-se patente o ato ilícito perpetrado pelo banco recorrente, já que o indigitado bloqueio foi promovido sem nenhum motivo aparente.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)